Tribunal: STF
Processo: ARE 1415566
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado: 



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE SINDICAL. REGISTRO. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL. ATUALIZAÇÃO PENDENTE JUNTO AO MTE. REFORMA DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, DO CPC/2015. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL Nº 810. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 



    1. Os servidores "associados ao Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre não podem ser prejudicados enquanto pendente o registro da alteração estatutária junto ao Ministério do Trabalho sob pena de violação ao direito de livre associação", possuindo assim legitimidade ativa a entidade sindical para substituir em juízo a categoria profissional representada tanto na base territorial definida em seu respectivo registro como diante das alterações estatutárias já encaminhadas ao órgão competnete para atualização de seu registro ( TRF4 5043449-52.2016.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relator para Acórdão ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 27/06/2018).



    2. De acordo com o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015, o Tribunal deverá dar prosseguimento ao julgamento, decindido desde logo o mérito quando reformar sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento (teoria da causa madura).



    3. Os interesses individuais homogêneos são espécie de direitos coletivos lato sensu, consoante se extrai dos incisos do art. 81 da Lei n. 8.078/90, que introduziu alterações nos artigos 1º e 21 da Lei da Ação Civil Pública, estendendo a tutela obtida através da aludida ação aos demais interesses coletivos, inclusive os individuais homogêneos não abrangidos pelas relações de consumo.



    4. A substituição processual se opera em virtude de autorização constitucional direta e legitima o Sindicato a representar toda a categoria, sem necessidade de autorização individual ou em assembleia, tampouco da juntada de rol de substituídos



    5. Os apelados, tratando-se de autarquias universitárias, possuem personalidade jurídica própria e autonomia financeira, sendo responsáveis pelo pagamento de eventuais diferenças remuneratórias devidas a seus servidores, o que tanto lhes confere legitimidade passiva para o direito postulado nesta ação como afasta a necessidade de formação de litisconsórcio com a União (v.g.: TRF4, APELREEX 5006775-04.2018.4.04.7101, 4ª Turma, D.E. 16/08/2020; TRF4, AC 5021292-13.2015.4.04.7200, 3ª Turma, D.E. 27/06/2018).



    6. De acordo com o inciso XVII do artigo 7.º da Constituição Federal e o artigo 76 da Lei n.º 8.112/19903, o cálculo do adicional de férias é feito com base na remuneração regularmente recebida pelo servidor público que, nos termos do caput do artigo 41 da Lei n.º 8.112/1990, é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.



    7. O abono de permanência é rubrica paga ao servidor público que, tendo implementado os requisitos necessários à aposentadoria, opta por permanecer em atividade, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004.



    8. A natureza jurídica do abono de permanência foi objeto de longa controvérsia na jurisprudência pátria, vindo a ser finalmente pacificada, no sentido da natureza remuneratória. Precedentes do STJ.



    9. O fato de sobre o abono de permanência não incidir contribuição previdenciária não influencia sua natureza jurídica, que permanece sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente.



    10. Face à natureza remuneratória da parcela relativa ao abono de permanência, esta deve integrar, para todos os efeitos, a base para o cálculo do terço constitucional de férias.



    11. Concluído o julgamento do RE nº 870.947, em regime de repercussão geral, definiu o STF que, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 6. No que se refere à atualização monetária, o recurso paradigma dispôs que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.



    12. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acolhido pela jurisprudência deste Regional e recentemente também por esta Relatora, "(...) o ônus de sucumbência, na Ação Civil Pública, rege-se por duplo regime de modo que, quando vencida a parte autora, incidem as disposições especiais dos artigos 17 e 18 da Lei 7.347/1985, contudo, quando houver sucumbência, em razão da procedência da demanda, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 20 do CPC" (REsp 1659508/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 17/05/2017). ” (págs. 1-3 do documento eletrônico 169).



    Os embargos de declaração interpostos pelos agravantes foram negado provimento. 



    No RE interposto pela IFSUL RIO GRANDENSE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5°, LV; 7°, VII; 8°; 37, X; 39, §3°; 40, §§12 e 19 e 61, da mesma Carta, bem como arts. 3°; 8°; 10 e 11 da EC 41/03 e art. 3° (documento eletrônico 206).



    No RE interposto pela Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 2°, 5°, LV; 7°, VII; 8°; 37, X; 39, §3°; 40, §§12 e 19 e 61, da mesma Carta, bem como arts. 3°; 8°; 10 e 11 da EC 41/03 e art. 3°, da mesma Carta (documento eletrônico 212).



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    Preliminarmente, observo que, à exceção dos arts. 7°; 37, X; 40, § 19, da Lei Maior e, art. 3°, da EC 41/03 , os demais dispositivos apontados pelas recorrentes não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios.



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 819.519-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Abono de permanência. Impossibilidade de retroação ao ano de 2006 pela não implementação dos requisitos para concessão de aposentadoria. 3. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 898.684-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 821.439-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.188.414/AL, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.149.733/RS, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 1.122.789/PE, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    Por fim, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator